Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO APROVADO. CONVOCAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Sendo o concurso público incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à administração pública, qualifica-se como autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o titular da secretaria de estado responsável pelo certame, presente o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009.
II. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.
III. Não há direito líquido e certo à convalidação de nomeação tornada sem efeito na hipótese em que o candidato deixa de atender à convocação para a posse realizada em estrita conformidade com o edital do concurso público.
IV. Não há violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a nomeação, além de publicada no diário oficial, é comunicada por meio de telegrama e e-mail enviados para os endereços informados no ato da inscrição.
V. Ordem denegada.